Tribunal: TJMT
Processo: 1002861-70.2025.8.11.0005
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002861-70.2025.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ROSINETE VENCESLAU DE ALMEIDA - CPF: 993.710.731-87 (RECORRENTE), LUCIANE MARIA LEITE - CPF: 032.263.331-19 (RECORRIDO), JEISON BATISTA DE ALMEIDA - CPF: 722.706.751-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL

N. Recurso:
1002861-70.2025.8.11.0005

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO

Recorrente:
ROSINETE VENCESLAU DE ALMEIDA

Recorrida:
LUCIANE MARIA LEITE

Relator
:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de Julgamento:
09 a 13/04/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PROVA TESTEMUNHAL REQUERIDA. NEGÓCIO JURÍDICO VERBAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos materiais e morais, fundado em alegado acordo verbal pelo qual a ré teria realizado compras em nome da autora, gerando dívidas e inscrição em cadastros de inadimplência, sob o fundamento de ausência de prova do negócio jurídico e de insuficiência da prova exclusivamente testemunhal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o julgamento antecipado da lide, sem a produção de prova testemunhal requerida, configura cerceamento de defesa; e (ii) estabelecer se a ausência de prova documental impede, por si só, a comprovação de negócio jurídico verbal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento antecipado da lide é admitido quando desnecessária a produção de outras provas, nos termos do art. 355, I, do CPC, exigindo cautela do magistrado para não comprometer o direito de defesa.

O magistrado incorre em cerceamento de defesa ao julgar antecipadamente a demanda quando há controvérsia fática relevante e a parte requer expressamente a produção de prova testemunhal.

A prova testemunhal, embora admitida com reservas, constitui meio idôneo para demonstrar negócio jurídico verbal, especialmente em relações informais, não podendo ser afastada sem oportunizar sua produção.

A ausência de instrução probatória, diante da inexistência de prova documental e da controvérsia sobre os fatos, impede a adequada formação do convencimento judicial.

A desconstituição da sentença é medida necessária para assegurar o contraditório e a ampla defesa, garantindo à parte a produção da prova oral requerida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando há controvérsia fática e requerimento de produção de prova testemunhal.

2. A prova testemunhal é meio idôneo para demonstrar negócio jurídico verbal, não podendo ser afastada sem oportunizar sua produção.

3. A ausência de instrução probatória adequada impõe a desconstituição da sentença para reabertura da fase instrutória.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LV; CPC, art. 355, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, RI 1002395-40.2022.8.11.0051, Rel. Juiz Valdeci Moraes Siqueira, Terceira Turma Recursal, j. 06.10.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

A reclamante pretende a reforma da decisão monocrática proferida no ID 350173397, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou
improcedente
o pedido inicial,
nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em sede recursal, a recorrente sustenta:

1.

Violação ao princípio da motivação das decisões (art. 93, IX, da CF);

2.

Configuração de ato ilícito e abuso de direito;

3.

Ocorrência de danos materiais e morais.

Ao final, requer a reforma da sentença, com a condenação da recorrida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

A recorrida é revel.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Segundo consta da petição inicial, a recorrente consentiu em emprestar seu nome para que a reclamada realizasse compras em três estabelecimentos comerciais: Garbos, Flamboyant e Viva.

O valor total da dívida atualizada é de R$ 2.959,39 (dois mil, novecentos e cinquenta e nove reais e trinta e nove centavos), a qual permanece em aberto, causando prejuízos financeiros e transtornos emocionais.

Afirma, ainda, que seu nome foi incluído em cadastros de inadimplência e, para quitar os débitos, a recorrente contraiu empréstimos junto a terceiros.

Diante disso, a reclamante tentou solucionar a controvérsia na via administrativa; contudo, sem êxito.

O
magistrado singular
homologou o projeto de sentença elaborado
por juíza leiga
e julgou
improcedente
o pedido inicial, nos seguintes termos:

“(...)
No caso, a autora juntou comprovantes das dívidas contraídas em seu próprio nome. Tais documentos provam o seu prejuízo, mas são insuficientes para estabelecer o nexo de causalidade com qualquer conduta da ré, pois não demonstram a existência do suposto acordo verbal que fundamenta toda a pretensão.

A autora, ciente da ausência de prova documental da avença, arrolou testemunhas na petição inicial, buscando comprovar o acordo por este meio.

Ocorre que, para a comprovação de negócios jurídicos, a prova exclusivamente testemunhal é admitida com reservas, especialmente quando não há qualquer início de prova por escrito. No caso dos autos, a autora não apresentou uma única mensagem, áudio ou qualquer outro registro que pudesse emanar da ré e que corroborasse a versão dos fatos.

Permitir que uma obrigação de pagamento, da qual decorrem consequências patrimoniais significativas, seja provada unicamente com base em depoimentos de testemunhas, sem qualquer outro elemento de convicção, geraria grave insegurança jurídica. A prova testemunhal, por sua natureza, é mais frágil e subjetiva, e sua admissão como único pilar de uma condenação exige cautela do julgador.

Assim, a prova testemunhal, no contexto apresentado, mostra-se insuficiente para, isoladamente, comprovar a existência do negócio jurídico verbal que daria suporte ao dever de indenizar.

Não tendo a autora se desincumbido de seu ônus probatório quanto ao fato constitutivo de seu direito, a existência do acordo com a ré, a improcedência dos pedidos é a medida que se impõe, pois a presunção de veracidade decorrente da revelia não pode, por si só, criar um direito que não foi minimamente demonstrado nos autos. (...)”

Em suas
razões recursais
, a recorrente sustenta que, em relações informais entre amigos, a forma verbal é válida.

Alega, ainda, a ocorrência de cerceamento de defesa, uma vez que não lhe foi oportunizada a produção de prova testemunhal, a qual reputa indispensável à comprovação dos fatos alegados.

Destaca que a audiência de instrução foi expressamente requerida na petição inicial, ocasião em que foram arroladas testemunhas, em especial aquela que lhe emprestou dinheiro, qual seja, Oberdan Pereira da Silva.

Com efeito, é permitido ao juiz da causa julgar antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas (art. 355, I, do CPC).

Esta previsão legal genérica não dispensa, por corolário lógico, a cautela do magistrado no julgamento antecipado, haja vista a possibilidade de configuração de cerceamento de defesa – como efetivamente ocorreu no caso dos autos, do que decorre, necessariamente, a nulidade da decisão de primeiro grau.

No caso, observa-se que o magistrado singular, ao julgar antecipadamente a lide,
impediu a parte autora de produzir as provas que havia requerido, notadamente aquelas destinadas a demonstrar a relação jurídica narrada na petição inicial
.

Dessa forma, impõe-se a desconstituição da respeitável sentença, a fim de oportunizar à parte recorrente a produção da prova oral requerida, garantindo-se, assim, o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, princípios constitucionais insculpidos no art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal.

A propósito:

EMENTA: RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
ACIDENTE DE TRÂNSITO -

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - ACOLHIDA -
CONTROVÉRSIA NA NARRATIVA DOS FATOS -
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA ELUCIDAÇÃO DOS FATOS NARRADOS
- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Conquanto o magistrado tenha ampla liberdade para dirigir o processo e para determinar as provas a serem produzidas,
havendo divergência nas alegações das partes, revela-se necessária a dilação probatória
.

2. O julgamento antecipado da lide,

nas circunstâncias em que há controvérsia de fato não solucionada pelos elementos de prova até então existentes nos autos, implica cerceamento de defesa
.

3. Recurso provido para anular a sentença e determinar a realização de audiência de instrução.

4. Recurso conhecido e provido
(TJMT – N.U 1002395-40.2022.8.11.0051, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/10/2023, Publicado no DJE 10/10/2023).
(grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para desconstituir a sentença, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de oportunizar a produção da prova oral.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026